Tribunal: TJDFT
Processo: 0721296-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA POR AGIR SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas as materialidades, a autoria e o dolo dos delitos de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal), uma vez, e dos crimes de lesão corporal leve (artigo 129, “caput”, do Código Penal), duas vezes, pelo firme conjunto probatório produzido, sobretudo as palavras das vítimas coesas e uníssonas, confirmadas pelos laudos periciais, não há falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.

2. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso “moderado” dos “meios necessários” ao se repelir “injusta agressão”, em concomitância.

3. As agressões praticadas pelo réu contra as vítimas não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender, não sendo meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciam agressões dolosas com a finalidade de lesionar, afastando também a tese de lesões corporais recíprocas.

4. Não há falar em desclassificação para o delito de lesão corporal culposo, previsto no artigo 129, § 6o, do Código Penal, quando devidamente comprovado nos autos que o réu agiu dolosamente no intuito de lesionar as vítimas, isto é, agiu com a vontade consciente de praticar a conduta típica ou, ao menos assumiu o risco de lesioná-las; e não por mera negligência, imprudência ou imperícia.

5. Ausentes provas nos autos de que o recorrente agiu dominado por violenta emoção, após injusta provocação da vítima, não há falar em aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal.

6. Não há falar em concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou em aplicação apenas da pena de multa, quando não foram preenchidos os requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal (crimes praticados com violência contra pessoa); além de não haver previsão legal de pena única de multa para os referidos delitos de lesão corporal.

7. Recurso desprovido.